Tribunal: TJSP
Processo: 1057584-02.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RENÚNCIA DO MANDATO PELO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AR NEGATIVO. ÔNUS DA PARTE EM MANTER DADOS ATUALIZADOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas.
Renúncia ao mandato. Notificação pelo patrono à

Ementa:
APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RENÚNCIA DO MANDATO PELO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AR NEGATIVO. ÔNUS DA PARTE EM MANTER DADOS ATUALIZADOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas.
Renúncia ao mandato. Notificação pelo patrono à autora, em observação ao artigo 112, "caput" e §1o do Código de Processo Civil.
Ausência de endereço válido. AR negativo. Determinada a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual, o aviso de recebimento retornou negativo por inexistência do endereço informado. É dever da parte manter seus dados atualizados, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Perda de capacidade postulatória. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo reconhecida. A não regularização da representação processual pela recorrente, após intimação pessoal válida, impede o conhecimento do recurso, conforme preconiza o artigo 76, § 2o, I, do mesmo Códex. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso da autora não conhecido.